Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS. SELIC. RESOLUÇÃO 303/CNJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. É inadmissível a inclusão, em sede de embargos de declaração, de novos argumentos e pedidos, porque já preclusa a oportunidade de fazê-lo quando da interposição do agravo de instrumento.
3. Não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado e tampouco para inovar tese recursal.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.